Tribunal: TJSP
Processo: 2101562-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Execução fundada em cédula de crédito bancário. Inexistência de discussão sobre garantia fiduciária. Competência recursal atribuída pela Resolução 623/2013 às Câmaras que formam a Segunda Subseção de Direito Privado. Agravo não conhecido, com ordem de remessa para redistribuição.